Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-32.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AMADEU DE JESUS DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: AMADEU DE JESUS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM
TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO QUAL O CANDIDATO ERA PRESIDENTE.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO PARANÁ. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUE INDEFERIU O REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRIDO –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, artigo 1º, da Lei nº64/90, havendo
que se ter configurados os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente;
ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2.No caso, trata-se de duas decisões condenatórias do Tribunal de Constas do
Estado do Paraná que julgaram irregulares as contas apresentadas pelo
Consórcio Intermunicipal para o Aterro Sanitário – região de Curiúva, relativas aos
exercícios de 2013 e 2015, sendo o candidato Presidente à época, diante do envio
dos relatórios de Controle Interno sem os requisitos mínimos exigidos pelo
Num. 20927966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

Tribunal de Contas e a divergência nas informações sobre os valores recebidos
pelos município e aqueles lançados como repassados, condenando o recorrente
ao pagamento de multas.
3.Comprovada a existência de todos os requisitos legais para a incidência da
inelegibilidade da alínea “g”, do inciso I, do artigo 1º, da LC 64/90, mormente o
dolo e o caráter insanável das irregularidades, vez que o agente,
deliberadamente, encaminhou relatórios sem as informações mínimas
necessárias e apresentou lançamentos com divergência nas informações dos
recursos repassados pelos municípios que integram o consórcio, naqueles
exercícios, o que prejudicou a fiscalização do TCE e de todas as atividades pel

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600278-32.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600278-32.2020.6.16.0119
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600278-
32.2020.6.16.0119 (DRAP 0600139-80.2020.6.16.0119), que julgou procedente a ação de impugnação
ao registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Amadeu de Jesus da Silva, para concorrer ao cargo de vereador, pelo
Partido Republicano Da Ordem Social-PROS, no Município de Curiúva -PR, sob o número 90123,
com o nome de urna "Amadeu Bicudo". (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Amadeu de Jesus da Silva, sob a alegação de que o
requerido encontra-se com restrição ao seu direito de elegibilidade, porquanto se enquadra na
hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990,com redação o dada pela LC nº 135/2010,
"rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas", tendo em vista que o
impugnado teve três contas rejeitadas por irregularidade insanável pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná. Destaca-se que as desaprovações de contas decorrem de irregularidades
insanáveis que configuram ato doloso de improbidade administrativa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMADEU DE JESUS DA SILVA (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20927
966
25/11/2020 19:52 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.321
RECURSO ELEITORAL 0600278-32.2020.6.16.0119 – Curiúva – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: AMADEU DE JESUS DA SILVA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM
TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO QUAL O CANDIDATO ERA PRESIDENTE.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO PARANÁ. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUE INDEFERIU O REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRIDO –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, artigo 1º, da Lei nº64/90, havendo
que se ter configurados os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente;
ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2.No caso, trata-se de duas decisões condenatórias do Tribunal de Constas do
Estado do Paraná que julgaram irregulares as contas apresentadas pelo
Consórcio Intermunicipal para o Aterro Sanitário – região de Curiúva, relativas aos
exercícios de 2013 e 2015, sendo o candidato Presidente à época, diante do envio
dos relatórios de Controle Interno sem os requisitos mínimos exigidos pelo
Num. 20927966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

Tribunal de Contas e a divergência nas informações sobre os valores recebidos
pelos município e aqueles lançados como repassados, condenando o recorrente
ao pagamento de multas.
3.Comprovada a existência de todos os requisitos legais para a incidência da
inelegibilidade da alínea “g”, do inciso I, do artigo 1º, da LC 64/90, mormente o
dolo e o caráter insanável das irregularidades, vez que o agente,
deliberadamente, encaminhou relatórios sem as informações mínimas
necessárias e apresentou lançamentos com divergência nas informações dos
recursos repassados pelos municípios que integram o consórcio, naqueles
exercícios, o que prejudicou a fiscalização do TCE e de todas as atividades pelo
próprio órgão, conforme Acórdão do TCE transitado em julgado.
4.Recurso conhecido e não provido para manter o procedência da AIRC e
consequente indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente para o cargo
de vereador no município de Curiúva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por AMADEU DE JESUS DA SILVA em face
,
de sentença proferida pelo juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva-PR, que julgou procedente a

Impugnação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALe indeferiu o
r, pelo Partido Republicano
Requerimento de Registro de Candidatura para o cargo de Vereado
da Ordem Social-PROS, em razão de inelegibilidade na forma do artigo 1º, inciso I, alínea “g”,
da Lei Complementar nº64/90, com redação dada pela LC nº135/10.
2.Na AIRC o MINISTÉRIO PÚBLICOasseverou que o requerido se encontrava com restrição
ao seu direito de elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese prevista no artigo 1º, inciso
I, alínea g, da LC nº64/90 - "rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções
, tendo em vista que o impugnado teve
públicas"
três contas rejeitadas por irregularidade
. Destaca-se que as desaprovações de
insanável pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná
contas decorrem de irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade
administrativa.
3.Em suas razões recursais (ID 14884816) o recorrente sustenta que a decisão merece ser
reformada, possibilitando, com isso, o deferimento do registro de sua candidatura. Sustentou,
para tanto, que:
a) o recorrente não era presidente do Consórcio Intermunicipal no exercício financeiro de 2012,
tendo assumido o mandato na gestão de 02.01.2013 a 31.12.2016, não sendo, portanto, o
Num. 20927966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

responsável pelas contas daquele exercício. Todavia, seu nome aparece nos autos, pois, como
presidente no exercício seguinte, foi quem apresentou as contas e respondeu no processo;
b) nas contas de 2013 – autos nº650840/14 – foram rejeitadas por irregularidades sanáveis que
não configuram ato de improbidade administrativa, quais sejam: (a) o atraso na apresentação
das contas e (b) divergência entre valores declarados repassados pelos municípios e os
valores declarados como recebidos pelo Consórcio que não passam de erros contábeis, pois o
volume total é o mesmo;
c) as contas relativas ao exercício de 2015 – autos nº259688/2016 – foram rejeitadas também,
por irregularidades sanáveis que não configuram ato de improbidade administrativa. Trata-se
de: (a) relatório de controle interno sem os conteúdos mínimos exigidos pelo TCE e (b)
inconsistências entre os valores dos repasses informados pelos Municípios e os registrados no
Consórcio (que são erros materiais).
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir o seu registro de
candidatura para o cargo de vereador.
5.Contrarrazões (ID 14885266) pelo Ministério Público Eleitoral, aduzindo, em síntese que: a)
os direitos políticos são garantias constitucionais; b) o candidato teve três rejeições de contas
pelo TCE por irregularidades insanáveis que configuram atos de improbidade administrativa e,
como gestor, importa em inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da LC nº64/90,
que inicia com a decisão definitiva de rejeição e perdura até o transcurso de 08 (oito) anos.
6.Assim, requereu o desprovimento do recurso mantendo-se o indeferimento do registro do
recorrente.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto, ratificando as razões do
de primeiro grau, tanto na Impugnação
parquet
quanto nas contrarrazões apresentadas (Id 18841216).
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, dele
conheço.
2.A discussão cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
nº64/90, alterada pela Lei Complementar nº135/2010, que assim dispõe:
“Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
, salvo se esta houver sido
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art.71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição (Incluído pela Lei Complementar nº135/2010)”.
Num. 20927966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

3.De início, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura sustentando que o candidato, na qualidade de Presidente do Consórcio
Intermunicipal para Aterro Sanitário, teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, por três vezes, relativas aos anos de 2012, 2013 e 2015,
, fato que ensejaria a inelegibilidade prevista na alínea ‘g’,
conforme anotações no INFODIP
supramencionada.
4.A sentença recorrida, ao interpretar a decisão condenatória do TCE, entendeu estarem
presentes todos os requisitos para a configuração da inelegibilidade da alínea “g”, indeferindo o
registro.
5.Não obstante tal análise, diante das razões expendidas pelo Recorrente, cumpre a este
Relator reavaliar se a decisão da Justiça comum atende aos requisitos exigidos pela legislação
vigente, bem como pela jurisprudência da Corte Superior Eleitoral. para a caracterização da
.
causa de inelegibilidade
6.A título de parâmetro de averiguação dos elementos exigidos pela jurisprudência para a
configuração da condenação por improbidade, apta a ensejar a inelegibilidade ora debatida,
entendo oportuno citar o entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no
seguinte aresto:
“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA NA
INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART.1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1.A inelegibilidade referida no art.1º, inciso I, alínea g, da LC nº64/1990 não é imposta pela
decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas pode ser efeito
secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que o cidadão requerer o
registro de sua candidatura.
2.Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista no art.1º,
inciso I, alínea g, da LC nº64/1990, somente as que preenchem os requisitos cumulativos
:
constantes dessa norma, assim enumerados i) decisão do órgão competente; ii)
decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade
administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão
não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
3.Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha da
jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das contas,
para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio de valores ou
benefício pessoal" (AgR-REspe nº631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
30.10.2012).
4.Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a doutrina de
Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a presença, na decisão de
rejeição de contas, de elementos mínimos que demonstrem que a conduta foi praticada
dolosamente e que se enquadra em uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não
sendo suficiente, para fins de inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de
conduta culposa. Circunstância ausente no caso concreto (...)” (Recurso Ordinário
nº35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 16/12/2014) (grifei).
Num. 20927966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

7.E na mesma linha de raciocínio, indicando os elementos exigíveis à configuração da
inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, decisão desta
Corte Eleitoral,
:
in verbis
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
EMENTA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR
Nº64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADE
PRIVADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Nº848.826. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS NA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G” DO INC. I DA LC Nº64/90. REGISTRO DEFERIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de inelegibilidade
prevista na alínea “g”, inciso I, art.1º da Lei 64/90, há que se ter configurado os seguintes
requisitos: i)
; ii)
decisão do órgão competente
decisão irrecorrível no âmbito
; iii)
; iv)
administrativo
desaprovação devido a irregularidade insanável
irregularidade que
; v)
configure ato doloso de improbidade administrativa
prazo de oito anos contados da
; vi)
.
decisão não exaurido
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário
2.Contas de convênio da municipalidade com ente privado sem verbas de outro ente federado a
competência de julgamento é da Câmara Municipal.
3.Não comprovado o requisito da decisão por órgão competente, não incidindo a inelegibilidade
da alínea “g”, inc. I art.1º da LC 64/90.
4.Registro deferido (PROCESSO nº0600895-29.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR, ACÓRDÃO
nº54210 de 17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 24/09/2018) (grifei).
8.Com efeito, na AIRC aduz que o candidato teve três contas rejeitadas por irregularidade
insanável pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – autos nº259350/2013, nº50840/2014
. Destaca-se que as desaprovações de contas
e nº259688/2016, todas transitadas em julgado
decorrem de irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade
administrativa.
9.Quanto ao exercício financeiro de 2012– autos nº259350/2013 – destaca-se que assiste
razão ao recorrente quando afirma que as contas relativas ao referido Convênio Intermunicipal
não são de sua responsabilidade, pois assumiu a presidência apenas em janeiro de 2013.
Todavia, seu nome consta do processo e também da imposição da multa, pois as
irregularidades dizem respeito à falta de apresentação dos relatórios de controle interno e
atraso na prestação de contas.
10.Neste sentido, verifica-se que a falta de apresentação do relatório de controle interno deu-se
em razão da ausência de constituição deste órgão no exercício de 2012, que era de
responsabilidade de
. Inobstante a gravidade e insanabilidade
Márcio da Aparecida Mainardes
da irregularidade, não pode ser atribuída ao recorrente Amadeu, porquanto não ocupava o
cargo de Presidente do Consórcio à época dos fatos.
11.De outro lado, o
é responsabilidade que recai sobre o
atraso na apresentação das contas
recorrente, porém não se caracteriza como insanável que importe em inelegibilidade da alínea
“g”, pois as contas foram apresentadas, ainda que com atraso de 20 (vinte) dias.
12.Outrossim, quanto às rejeições de contas de 2014 e 2015 incontroverso que foram de
,
responsabilidade do candidato recorrente, que ocupava a Presidência do Consórcio Interurbano
em ambos os exercícios, passando-se, então, à respectiva análise.
Num. 20927966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

13.Com efeito, vejamos os requisitos para a caracterização da inelegibilidade, individualmente
considerados.
:
I) Decisão Proferida por órgão competente
As decisões foram proferidas em sede de
(relativamente ao
Tomada de Contas Ordinária
exercício 2014) e
(exercício de 2015), do
Prestação de Contas Anual
Consórcio Intermunicipal
de
para o Aterro Sanitário, analisadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
responsabilidade do recorrente AMADEU DE JESUS DA SILVA, em que se constataram
irregularidades.
Oportuno destacar os atos jurídicos ensejadores da alegada inelegibilidade, quais sejam os
acórdãos da Segunda Câmara do TCE: 2014 - autos nº650840/2014 - Acórdão nº3721/2016 (Id
, e 2015 – autos nº259688/2016 -
, que
14884966)
Acórdão nº301/2018 (Id 14885016)

julgaram as contas do Consórcio como IRREGULARES ambas com condenação ao
,
pagamento de multa pelo recorrente.
Cabe verificar que as contas são relativas à Consórcio Intermunicipal, cujos recurso são
oriundos de outros municípios, não sendo o julgamento de tais contas de competência da
Câmara Legislativa, mas sim do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Com efeito, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados
estão previstos no artigo 241 da CF, cujas regras gerais foram estabelecidas no artigo 71,
inciso II c/c o artigo 75, ambos da Constituição da República, e na Lei n°11.107/2005, que as
submete à fiscalização contábil, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas competente
para apreciar as contas do representante legal do consórcio. Vejamos:
Art.71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com
o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público.
(...)
Art.75 - As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do
Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Art.9º - Parágrafo único - O consórcio público está sujeito à fiscalização
contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para
apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do
consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das
despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle
externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.
E na mesma toada já entendeu o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2016 em caso
semelhante ao presente, no sentido de que, como os recursos desta espécie de associação
Num. 20927966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

municipal são oriundos de diferentes fontes, não é cabível que a fiscalização contábil e
financeira seja exercida pelo Poder Legislativo de apenas um deles, sob pena de violação ao
princípio federativo e à autonomia dos entes consorciados. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. INELEGIBILIDADE DO ART.1º, I, g, DA LC 64/90. CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL. RESPONSÁVEL LEGAL. CONTAS REJEITADAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ÓRGÃO COMPETENTE. DOLO NÃO
CARACTERIZADO. INELEGIBILIDADE AFASTADA. PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nos
848.826/CE e 729.744/MG, em 17.8.2016, fixou a atribuição exclusiva da Câmara
Municipal para o exame das contas, sejam de governo ou de gestão, dos Chefes do
Poder Executivo. No entanto, tais decisões não abrangeram a competência para o
julgamento das contas relativas aos convênios firmados entre diferentes entes
federativos, entendimento que deve ser estendido ao caso dos autos.
2.In casu, o entendimento perfilhado no acórdão regional, segundo o qual o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo é o órgão competente para julgamento das
contas de prefeito relativas à atuação como representante legal de consórcio público
intermunicipal não contradiz o atual posicionamento adotado pelo STF sob o regime
de repercussão geral.
3.Em que pese o parágrafo único do art.9º da Lei nº11.107/2005 prever a
possibilidade de controle externo dos atos relativos aos consórcios públicos - o que
deve ocorrer nos limites dos recursos empregados por cada um dos entes
consorciados -, este concentrou nas atribuições dos Tribunais de Contas
competentes para apreciação das contas dos respectivos representantes legais a
função de fiscalizar a contabilidade global e a gestão dos recursos despendidos pelo
colegiado de entes públicos participantes.
4.Nos consórcios públicos, assim como nos convênios, os recursos são
oriundos de diferentes fontes, não sendo cabível, portanto, sob pena de
violação ao princípio federativo e à autonomia dos entes consorciados, que a
fiscalização contábil e financeira seja exercida pelo Poder Legislativo de
apenas um deles.
5.Os Tribunais de Contas possuem competência para proferir decisão
meritória acerca das contas de consórcio público, não se restringindo a atuar,
nesses casos, como mero órgão auxiliar.
(...)
10. Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura (Recurso
Especial Eleitoral nº17751, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 70, Data 07/04/2017, Página 82-83).
Portanto, o Tribunal de Contas é o órgão competente para julgar as contas dos responsáveis
pela administração de consórcios públicos, nos termos da legislação retro mencionada.
:
II) Decisão irrecorrível no âmbito administrativo
Como visto acima, os autos de Tomada de Contas Ordinária nº650840/2014 e Prestação de
Contas Anual nº259688/2016 foram julgados pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do
Num. 20927966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

Estado do Paraná, cujos Acórdãos, nº3721/2016 (Id 14884966) com trânsito em julgado em
31.08.016 e nº301/2018 com trânsito em 1º.03.2018, julgaram como irregulares as contas de
responsabilidade do recorrente, ambos impondo a obrigação de pagamento de multa.
Assim, as decisões colegiadas transitaram em julgado, não havendo qualquer notícia nos autos
do contrário ou de qualquer outro processo judicial que busque suas anulações ou suspensões.
III) Desaprovação devido a irregularidade insanável:
Destarte, a decisão do Tribunal de Contas do Paraná que ora se interpreta, Acórdão
, foi exarada
nº3721/2016 (ID 14884966, p.121)
em sede de Tomada de Contas Ordinária,
instaurada em razão da ausência de prestação de contas do Consórcio Intermunicipal do Aterro
Sanitário (região de Curiúva), relativa ao exercício de 2013.
Referido acórdão apontou como irregularidade:

(a) Diferenças detectadas nas transferências
relacionadas nos demonstrativos de consórcios e os registros de repasses de municípios a
Esta irregularidade se repete na Prestação de Contas Anual de 2015,
estes consorciados.
julgada pelo
(ID 14885016, p.128).
Acórdão nº301/2018
Neste ponto, resta clara a gravidade nas divergências entre os valores declarados como
recebidos e aqueles lançados como repassados, porquanto sugerem ocultação de receitas ou
recebimento de receitas fictícias, como apontado no Acórdão nº301 das Contas de 2015. Ainda
que o recorrente afirme que no final o montante foi o mesmo, bem como que as diferenças se
deram em razão do atraso dos repasses pelos municípios, não afastam a gravidade do
apontamento, porquanto inexistem provas nas contas a embasar tais alegações.
Ao final, a unidade destaca que os valores constantes do quadro acima, referente ao
“valor repassado”, estão detalhados por empenho no site desta Corte, por intermédio
do “Portal Informação para Todos”.
De fato, a ausência de documentos comprobatórios das alegações da Entidade
impossibilita a validação dos seus argumentos.
Neste diapasão, inclusive, em tese, a manutenção da irregularidade sugere a
ocultação de receitas ou recebimento de receitas fictícias.
Portanto, dentro desse contexto, e tendo em conta que o responsável deixou de se
pronunciar em relação à intimação que lhe foi direcionada, quando concedida nova
oportunidade de defesa, resta configurada a irregularidade deste item.
Outrossim, além da irregularidade das contas, vislumbra-se a necessidade de
instauração de Tomada de Contas Extraordinária, com base no art.236 do
Regimento Interno, com vistas à verificação de eventual dano ao erário
decorrente de possível ocultação de receita ou de recebimento de receitas
fictícias.
Acrescente-se, à guisa de justificativa, a necessidade de aprofundamento da matéria,
com vistas à obtenção da prova documental necessária, inclusive, com eventual
citação dos gestores dos municípios consorciados, em relação aos quais observou-se
a discrepância nos valores das receitas repassadas e arrecadadas, providência essa
imprópria para ser executada em sede de prestação de contas anual.
Em virtude da abertura desse procedimento, no qual será analisada com mais
profundidade a efetiva responsabilidade dos gestores envolvidos, deixo de
propor a aplicação de sanção contra o gestor, Sr. Amadeu de Jesus da Silva, a
fim de que se evite a dupla aplicação de penalidades.
Num. 20927966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

Portanto, indene de dúvidas quanto à gravidade e insanabilidade da irregularidade apontada.
Ademais, o acórdão nº301/2018, relativo à Prestação de Contas Anual, demonstrou, ainda,
como irregularidade -

(b) a apresentação dos relatórios de controle interno sem os requisitos
mínimos exigidos pelo Tribunal de Contas.
Com efeito, tal apontamento reflete a ausência de atendimento aos artigos 31, 70 e 74, da
Constituição Federal e da Lei Complementar nº113/05, que preveem a obrigação dos gestores
públicos dos três poderes a manter, de forma integrada, sistema de controle interno com a
de controlar e avaliar os resultados dos órgãos,
finalidade
bem como a verificação e controle
.
internos com elaboração dos respectivos relatórios
Desta forma, extrai-se da decisão do TCE que o recorrente, embora tenha instituído o órgão de
controle interno para o referido Consórcio Intermunicipal, os relatórios enviados não continham
.
os requisitos mínimos exigidos por aquele pelo Tribunal
Neste contexto, o encaminhamento dos relatórios de controle interno ao TCE, referentes ao
exercício de 2015, sem as informações mínimas necessárias de acordo com aquele órgão
técnico, configura irregularidade grave e insanável, pois a ausência das mencionadas
informações impede a fiscalização da gestão interna e externa naquele exercício, podendo
. Ademais, a ausência das informações
gerar prejuízos, inclusive econômicos para o consórcio
imprescindíveis nos relatórios prejudica o controle e análise realizados pelo Tribunal de Contas
da União, razão pela qual o julgamento pela irregularidade das contas e imposição de multa.
A decisão do Tribunal de Contas não se omitiu nesta análise, como segue:
A defesa informou que o controle interno foi realizado pelo Município de Curiúva e que
toda a documentação encaminhada na prestação de contas, aduzindo, ainda, estar
anexando publicação do referido relatório conforme solicitado.
Entretanto, a Unidade Técnica constatou que não foi juntado qualquer
documento novo ou esclarecimento sobre os pontos levantados no exame
preliminar.
Desta feita, diante da absoluta ausência de manifestação quando concedida
nova oportunidade de defesa, resta configurada a irregularidade, pelo não
, impondo-se a aplicação da multa do
encaminhamento do referido documento
art.87, I, “b”, da Lei Orgânica deste Tribunal contra o gestor.
Assim, a decisão aponta a gravidade no envio dos relatórios incompletos de controle interno de
2015 e suas consequências, bem ainda que as alegações apresentadas em
manifestação não foram suficientes para sanar ou afastar a irregularidade do
Consórcio Intermunicipal para o Aterro Sanitário.
Neste ponto, a título de argumentação, reitero a possibilidade do Juízo aferir, da decisão
condenatória, os elementos necessários à configuração da inelegibilidade. Vejamos a
jurisprudência sobre o tema:
“(...) Para fins de análise do requisito “irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa”, contido no art.1º, I, g, da LC 64/90, compete à Justiça Eleitoral aferir
elementos mínimos que relevem má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de
terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta aos princípios que regem a
administração pública (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº482/RS –
j.15.10.2019 – Relator Min. Jorge Mussi)”.
Num. 20927966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

“No mesmo passo, é desnecessário demonstrar qualquer elemento subjetivo específico para a
configuração da inelegibilidade em apreço, sendo certo que:[o] dolo genérico ou eventual é o
suficiente para a incidência do art.1º, I, "g", da LC nº64/1990, o qual se revela quando o
administrador deixa de observar os comandos constitucionais e legais que vinculam sua atuação
[...] (TSE – Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº6085/RJ – Acórdão de 25.6.2019
–Relator Min. Edson Fachin)”.
Observa-se, portanto, que as decisões do TCE não admitiram como sanadas as irregularidades
havidas nas Contas do Consórcio Intermunicipal relativas aos exercícios de 2013 e 2015,
motivo pelo qual, presente o requisito da insanabilidade do ato.
II) Irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa:
Cumpre averiguar a ação dolosa do Recorrente, constatada pelas decisões do Tribunal de
Contas, apta a ensejar a inelegibilidade por improbidade administrativa, nos termos da referida
alínea ‘g’.
Oportunamente, observa-se que a decisão do Juízo
concluiu pelo reconhecimento do
a quo
dolo na decisão do TCE e, nestes termos declarou a inelegibilidade do recorrente, indeferindo
seu Requerimento de Registro de Candidatura.
Em suas razões o Recorrente arguiu a inexistência de conduta dolosa, pois no exercício de
2012 não havia a instituição do setor técnico de controle interno no consórcio e que no ano
seguinte tal tarefa foi desempenhada pela Prefeitura e que não teria ingerência nos relatórios.
Aduz ainda que as divergências nas informações sobre o recebimento dos recursos das
prefeituras e o repasse por elas informados, tratam-se de mera desorganização contábil, pois
se vê que no final os montantes dos valores foram os mesmos.
Não lhe assiste razão. No que se refere ao elemento volitivo, o acórdão do TCE mostra-se
bastante elucidativo quanto à averiguação e confirmação do dolo, vez que declara, mais de
uma oportunidade, que embora intimado, o recorrente não conseguiu sanar as irregularidades
apresentadas.
Assim, na figura de gestor público como Presidente do Consórcio era de sua responsabilidade
dar atendimento às obrigações impostas na Constituição Federal e legislações
complementares, com o envio dos relatórios de controle interno com as informações devidas.
De outro lado, o recorrente afirma que as divergências nos valores lançados como recebidos
deu-se em razão do atraso havido de todos os meses no repasse dos municípios integrantes
do consórcio.
Ocorre que a irregularidade não pode ser sanada no processo com documentação ou
esclarecimentos, o que ensejou, inclusive, a determinação, no acórdão nº301/2016, de
instauração para averiguação de possível dano ao erário ou enriquecimento ilícito por parte de
Amadeu de Jesus da Silva.
(...)
3.Face ao exposto, VOTO, com fundamento no art.1º, III, combinado com o art.16, III, “b”, da Lei
Complementar Estadual nº113/2005, no sentido de que:
3.1.Sejam julgadas irregularesas as contas do Sr. AMADEU DE JESUS DA SILVA, presidente do
Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, relativas ao exercício financeiro de 2015, em
virtude de o Relatório do Controle Interno encaminhado não apresentar os conteúdos mínimos
Num. 20927966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

prescritos pelo Tribunal, e das inconsistências entre os valores dos repasses informados pelos
Municípios e os registrados no Consórcio;
3.2.Seja aplicada, contra o Sr. AMADEU DE JESUS DA SILVA, a multa do art.87, I, “b”, da Lei
Orgânica deste Tribunal; e
3.3.Seja aberta Tomada de Contas Extraordinária contra o Sr. AMADEU DE JESUS DA SILVA,
com vistas à verificação de eventual dano ao erário decorrente de possível ocultação de receita
ou de recebimento de receitas fictícias, e à apuração de responsabilidades em face das
inconsistências entre os valores dos repasses informados pelos Municípios e os registrados no
Consórcio.
(...)
Destarte, ao contrário do que alega o recorrente, de que a determinação de apuração do dolo
em eventual dano ao erário não procede, vez que, para configurar a inelegibilidade da alínea
“g” exige-se o dolo genérico, caracterizado pela conduta do agente na elaboração dos relatórios
encaminhados ao TCE com as irregularidades apontadas e não saneabilidade delas no curso
do processo administrativo. Enquanto a tomada de contas extraordinária, cuja instauração foi
determinada no acórdão, apurará a possível ocorrência de dano ao erário e enriquecimento
ilícito com conduta dolosa do agente, que poderá ensejar na inelegibilidade da alínea “l”.
Com efeito, quanto ao elemento dolo na prática do ato, saliento que o Colendo Tribunal
Superior Eleitoral entende que o dolo exigido para a configuração da causa de inelegibilidade
prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº64/90, é o dolo
genérico:
“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. LEI Nº8.666/93. DESCUMPRIMENTO.
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO.
1.A inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art.1º da LC nº64/90 não exige o dolo
específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o
administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais,
(Recurso Ordinário nº44880, Acórdão de
(...)”
que vinculam e pautam os gastos públicos
24/05/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 13/06/2016, Página 36) (Grifei).
Neste sentido, concluo que dos acórdãos do Tribunal de Contas Estadual extraem-se que o
recorrente agiu, ao menos em dolo genérico, quando assumiu o risco de que tinha ciência de
não atender aos comandos constitucionais e deixou de fiscalizar o controle interno do órgão
durante todo o exercício de 2015, resultando na entrega dos relatórios insuficientes.
Ademais, o recorrente era responsável pela gestão do Consórcio Interurbano que presidia e
pelos recebimentos e aplicação dos recursos repassados pelos municípios participantes,
portanto, as divergências em seus lançamentos, por ele encaminhados ao TCE e não
regularizados, são também de sua responsabilidade.
:
III) Prazo de oito anos contados da decisão não exaurido
Os Acórdãos nº3721/2016 (Id 14884966) com trânsito em julgado em 31.08.2016, e nº301/2018
com trânsito em 1º.03.2018, que julgaram como irregulares as contas de responsabilidade do
recorrente, ambos impondo a obrigação de pagamento de multa, produzirão contra o Recorrido
o efeito de inelegibilidade previsto na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, até o
ano de 2024 e 2026, respectivamente, tornando-o inelegível nas eleições de 2020.
Num. 20927966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192

IV) Decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário:
Não há nos autos informação sobre decisão judicial que suspenda os efeitos dos acórdãos
proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ora em análise.
14.Em conclusão- tenho que encerrada a análise dos elementos necessários para a
caracterização da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei
Complementar nº64/90, conclui-se que em relação aos Acórdãos nº3721/2016 e nº301/2018,
ESTÃO presentes todos os elementos exigidos pela Jurisprudência para a caracterização da
, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que indeferiu o
causa de inelegibilidade
Requerimento do Registro de Candidatura do recorrido AMADEU DE JESUS DA SILVA.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo AMADEU DE JESUS DA SILVA
e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a procedência da ação de impugnação ao
registro de candidatura e o consequente indeferimento do RRC do recorrente para o cargo de
vereador no município de Curiúva.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600278-32.2020.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: AMADEU DE JESUS DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20927966 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215345369200000019821192
Número do documento: 20112215345369200000019821192